Tribunal: TJBA
Processo: 8053777-06.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053777-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCIO SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO PM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de reclassificação de patente e revisão de soldo de militar inativo, sob a alegação de omissão no julgamento quanto à análise de fundamentos jurídicos apresentados pelo embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, a justificar a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR: O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada os dispositivos legais aplicáveis à extinção da patente de Subtenente e à impossibilidade de reclassificação na inatividade, enfrentando os argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia. A decisão judicial não incorre em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tampouco nas condutas descritas no art. 489, § 1º, não sendo exigível que o julgador se pronuncie sobre todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, nem à atribuição de efeito modificativo ao julgado na ausência de vícios formais. O pleito do embargante objetiva rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça que os embargos de declaração não constituem instrumento para novo julgamento da causa quando ausentes vícios no acórdão recorrido. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053777-06.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante MARCIO SANTOS NASCIMENTO e como Embargado ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça